Tribunal: STF
Processo: RE 1391483
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Ação de cobrança - Associação de moradores - A alegação de que não se associou à autora é contraditória à manifestação de vontade expressa com os pagamentos realizados. A cobrança não se refere à contribuição destinada à manutenção da própria associação, que não pode ser exigida dos não filiados. Refere-se apenas à parte do réu nas despesas de manutenção dos serviços comuns que o beneficiam e na hipótese dos autos restou devidamente comprovada a efetiva prestação dos serviços cobrados. Ré Jackeline Pereira de Mello que não tem legitimidade para figurar no polo passivo do feito. Recurso da autora provido e provido em parte o dos réus."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, II e XX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Conforme alegado na inicial, o réu efetuava pagamentos mensais para a associação, deixando de realizá-los a partir de maio de 2016.



    O réu não contestou a alegação de que realizava os pagamentos.



    A alegação de não ter se associado à autora é contraditória à manifestação de vontade expressa com os pagamentos.



    Por sua vez, a cobrança não se refere à contribuição destinada à manutenção da própria associação, que não pode ser exigida dos não filiados. Refere-se apenas à parte do réu nas despesas de manutenção dos serviços comuns que o beneficiam e na hipótese dos autos restou devidamente comprovada a efetiva prestação dos serviços cobrados (fls. 83/216)



    Não está em jogo a liberdade de associação e sim o princípio que veda o enriquecimento sem causa.



    Sendo o imóvel localizado dentro da associação, beneficiando-se dos serviços por ela prestados, valorizando inclusive o imóvel da ré, entendo como obrigatório o pagamento dos valores à administração exercida por associação equiparada a condomínio, sob pena de enriquecimento ilícito, não parecendo razoável aceitar que possa o proprietário se desvincular desta obrigação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente